Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737530-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ANGELA MARIA ZILLER ARRUDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte Angela Maria Ziller Arruda para se manifestar sobre a petição da parte contrária de ID no 4250455. Assim como, intime-se Banco Santander (Brasil) S.A. para, diante da sua referida petição, se manifestar se permanece o interesse no prosseguimento do julgamento dos seus embargos de declaração, os quais, inclusive, já estavam incluídos em pauta. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator